Tribunal: TJDFT
Processo: 0747457-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. REFORMA. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O tráfico de drogas é delito de ação múltipla ou conteúdo variado, de modo que o fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal não é fundamento idôneo, por si só, para elevar a culpabilidade do crime, se não demonstrada concretamente a maior reprovabilidade da conduta.

2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3. Recurso conhecido e provido.